Tribunal: STF
Processo: Rcl 54246
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Canoas propôs reclamação constitucional em face de decisão da 4ª Vara do Trabalho de Canoas, proferida nos autos de n. 0020438-15.2022.5.04.0204, alegando descumprimento do entendimento firmado por esta Corte nos julgamentos da ADC 16, do RE 760.931 (Tema 246) e das ADPFs 275 e 485.



    O reclamante narra ter o Juízo de origem determinado o pagamento de créditos trabalhistas devidos pelo Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública – GAMP. 



    Sustenta que tal proceder viola o entendimento assentado por esta Corte nas ADPFs 275 e 485, no sentido da impossibilidade jurídica de constrição de verbas públicas sem a observância do regime de precatórios. 



    Afirma, ainda, que lhe foi atribuída responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas em questão sem comprovação da sua atuação culposa na fiscalização do cumprimento das obrigações do Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública – GAMP. 



    Aduz, assim, descumprida a orientação firmada nos julgamentos da ADC 16, do RE 760.931 (Tema 246), segundo a qual não é possível a transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de terceirização de serviços.



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação.



    É o Relatório. Decido. 



    2. No julgamento da ADPF 275, este Supremo Tribunal assentou que a possibilidade de constrição de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público é excepcional. Na ocasião, o Relator, ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:



    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.



    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente. 



    No citado precedente, concluiu-se pela impossibilidade de constrição judicial de receitas públicas para satisfação de créditos trabalhistas. Confira-se o teor da ementa:



    Ementa: CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.



    (ADPF 275, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27/6/2019).



    De outra parte, na ADPF 485, fixou-se a tese de que: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 



    No caso, o ato judicial reclamado deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado na origem, determinando ao ora reclamante o pagamento de verbas trabalhistas, nos seguintes termos:



    Chamo o processo à ordem, pois há pedido liminar pendente de apreciação,sendo de conhecimento deste juízo que a GAMP, empregadora da autora, não atende mais a qualquer intimação judicial. 



    A reclamante ajuíza ação em 12-5-2022. Alega ter sido admitida em 2-6-2015,como enfermeira, estando trabalhando no Hospital Universitário. Afirma que é gestante, estando com 26semanas de gestação no ajuizamento da ação. Afirma que não vem recebendo salários desde janeiro de2022. 



    A reclamante comprova a gravidez no Id. f46b3e6. Nos termos do art. 10, II, b,do ADCT e art. 391-A da CLT, tem garantia de emprego até cinco meses após o parto. 



    O art. 72, §1º, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 10.710/2003, dispõe que "§ 1º Cabe à empresa pagar o salário-maternidade devido à respectiva empregada gestante,efetivando-se a compensação, observado o disposto no art. 248 da Constituição Federal, quando do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço." 



    Considerando que o próprio Município de Canoas se comprometeu a manter a permanência dos contratos de trabalho e encerramento dos pactos laborais somente ao final do término do período estabilitário, com pagamento regular mensal dos salários das empregadas gestantes, conforme termos contidos nas Atas de Sessão de Mediação Conjunta do processo PMPP0020002-86.2022.5.04.0000, em trâmite na Seção de Dissídios Coletivos - SDC – do TRT da 4ª Região,entendo preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência. 



    Com efeito, é fato público e notório o não-pagamento dos salários devidos à reclamante. O perigo de dano é manifesto, pois a reclamante está grávida, e os salários se destinam à sua subsistência e à do seu filho que está por nascer. 



    Assim, defiro em parte a tutela de urgência requerida, para DETERMINAR AOMUNICÍPIO DE CANOAS que pague à reclamante os salários (além de FGTS, férias e gratificação natalina) vencidos (desde a competência março/2022) e vincendos até 5 meses após o parto, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 100.000,00, a reverter em benefício da reclamante. 



    Prazo improrrogável de 10 dias, inclusive para comprovar nos autos o pagamento das parcelas vencidas. 



    Fica autorizada a dedução dos valores porventura já pagos quanto às mesmas competências, inclusive salário-maternidade.



    O entendimento firmado nas ADPF’s 275 e 485 tem o claro escopo de resguardar os entes públicos dos impactos de bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira.



    Não se admite a constrição de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 



    Nesse contexto, a decisão reclamada, ao determinar que o município reclamado efetue o pagamento de verbas trabalhistas devidas pela empresa executada, incorreu em ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 



    Conforme bem destacado pelo ministro Ricardo Lewandowski em decisão proferida em caso semelhante, na Rcl. 49.682 (DJe de 30/09/2021), “se um Município não pagar uma determinada dívida voluntariamente, é descabida a imposição de qualquer medida constritiva. Em caso de inadimplemento, o credor dispõe dos meios jurídicos para a cobrança da dívida, que, nesse caso, deverá ser paga invariavelmente pelo regime de precatórios ou RPV, a depender do valor”.



    Todavia, destaco que, muito embora o pagamento de parcelas vencidas deva observar o regime de precatórios, em relação à determinação de inclusão da ora beneficiária em folha de pagamento até o término do período estabilitário, com o intuito de pagamento das parcelas vincendas, não há estrita aderência em relação objeto dos paradigmas invocados, que nada dispuseram acerca da possibilidade de imposição de obrigação de fazer. 



    Assim, no ponto, considero que assiste razão ao reclamante tão somente no que toca à determinação de pagamento de parcelas vencidas.



    Por fim, no que toca à alegação de violação ao entendimento firmado na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246), a análise promovida na origem circunscreveu-se a determinar o pagamento das parcelas decorrentes das obrigações assumidas pelo ente público no processo de mediação PMPP 0020002-86.2022.5.04.0000, de forma que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão meritória objeto dos paradigmas invocados. Não há, portanto, aderência temática entre o ato reclamado e os referidos parâmetros de controle.



    3. Desse modo, defiro em parte o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada apenas em relação à determinação de pagamento de parcelas vencidas, até julgamento de mérito desta reclamação.



    4. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).



    5. Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator